Tribunal: TCU
Processo: 019.378/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de ex-prefeito, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município, por meio de convênio, para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor do Sr. Delmar Barros da Silveira Sobrinho, Prefeito de Nova Olinda do Maranhão/MA, na gestão de 2013/2016, em solidariedade com aquela municipalidade, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele ente federado, por meio do Convênio 066/2013 - SPM/PR, registro Siafi 788206, que tinha por objeto a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas para promover a construção e a implantação de uma unidade de beneficiamento de mandioca naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Município de Nova Olinda do Maranhão/MA do rol de responsáveis desta TCE; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Delmar Barros da Silveira Sobrinho, condenando-o ao pagamento da quantia original de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 24/12/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. Delmar Barros da Silveira Sobrinho a multa prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do RI/TCU), o recolhimento da referida importância ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ciência.